Tribunal: TJDFT
Processo: 0732481-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Processo : 0732481-37.2022.8.07.0000 DESPACHO Recebo a emenda ofertada (id. 42945514). Altere-se o polo ativo da ação para constar como parte autora ESPÓLIO DE JULIANA DA SILVA, representado por André Yvens Dias Alves Silva. Após, cite-se o réu para, querendo, apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias. Brasília – DF, 8 de fevereiro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator